Tribunal: TJSP
Processo: 1002068-46.2019.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. VALIDADE DO ATO RECONHECIDA. REVELIA MANTIDA. Alegação de que a pessoa que recebeu a citação não laborava na empresa. A carta de citação foi recebida por pessoa localizada na sede da ré, sem qualquer ressalva, presumindo-se tratar de preposto do apelante e justificando-se a validade do ato com base no princípio da teoria da

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. VALIDADE DO ATO RECONHECIDA. REVELIA MANTIDA. Alegação de que a pessoa que recebeu a citação não laborava na empresa. A carta de citação foi recebida por pessoa localizada na sede da ré, sem qualquer ressalva, presumindo-se tratar de preposto do apelante e justificando-se a validade do ato com base no princípio da teoria da aparência exarado no § 2o do artigo 248 do Código Processual Civil. A respeito, confira-se precedente Colendo Superior Tribunal de Justiça, 3a Turma, Recurso Especial 262.979-MG-AgRg, Relator Ministro ARI PARGENDLER, julgado 07/08/2001, DJU 10/09/01. A citação postal se efetivou na pessoa plenamente identificada no endereço de sua sede, que se verificou ser o mesmo indicado no recurso de apelação. Isto é, recebeu o "AR" da carta de citação a pessoa encarregada pelo recebimento das correspondências dirigidas à empresa, ainda que não integrante do quadro de funcionários. Validade do ato processual. Revelia bem reconhecida. Ação procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.